Tribunal: TJSP
Processo: 2274082-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Demanda de recálculo de vencimentos – Pretensão à incorporação anual de parcela do auxílio-alimentação – Redistribuição ao Juizado Especial Cível local – Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta – Decisão mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Demanda de recálculo de vencimentos – Pretensão à incorporação anual de parcela do auxílio-alimentação – Redistribuição ao Juizado Especial Cível local – Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o art. 2° da Lei Federal n° 12.153/09, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser firmada de acordo com o valor atribuído à causa, que deve ser inferior a 60 salários mínimos, como no caso dos autos.